Tribunal: TJDFT
Processo: 0021562-60.2014.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021562-60.2014.8.07.0016 RECORRENTE: EDNALDO DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA POR DUAS VEZES, RESISTÊNCIA E DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INVIABILIZADA. EMBRIAGUEZ E NERVOSISMO QUE NÃO INVIABILIZAM A CONDENAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO RECOMENDADA. FOLHA DE ANTECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação criminal. 2. Restou demonstrado pela prova testemunhal e pericial, que o acusado ameaçou a funcionária da panificadora de morte. Após a chegada da guarnição policial, o acusado, consciente e voluntariamente, ameaçou de morte um dos policiais, que estava cumprindo o seu dever funcional, proferindo ainda xingamentos contra ele, depois resistiu à abordagem policial e agrediu fisicamente o policial, ocasionando-lhe lesões corporais. 3. O estado de exaltação e nervosismo do acusado não obsta à configuração dos crimes de ameaça e desacato, pois o ânimo calmo e refletido do agente não foi previsto como requisito da infração penal na estrutura típica do delito. 4. O artigo 44, § 3o, do Código Penal prevê a possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos ao reincidente não específico, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável, não sendo o caso dos autos, em que o acusado é reincidente específico e ostenta extensa folha de antecedentes, o que justifica o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que a dosimetria da pena deve ser reanalisada em face da circunstância judicial dos maus antecedentes quanto às condenações anteriores com sanções cumpridas há mais de 5 (cinco) anos. Assevera que quando muito grande o decurso de tempo entre a condenação de crime anterior tido como maus antecedentes e a prática do crime posterior, pode-se considerar o período depuratório da reincidência para afastar o aumento pelos maus antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou, em relação aos crimes de ameaça, desacato e resistência, respectivamente: “Na primeira fase, o magistrado singular valorou os antecedentes penais do réu, nos termos das certidões acostadas aos autos e fixou a pena corporal em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, o que deve ser mantido. Segundo a sentença, a folha de antecedentes penais do réu evidencia que o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal, processo 2002.06.1.004660-2, com pena estabelecida em 3 (três) meses de detenção, bem como que o réu foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal, com pena definitiva de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e mais 6 (seis) dias-multa (ID n. 12937785, p. 15/16). Os autos demonstram o envolvimento do réu em diversos crimes, além dos consignados em sentença, inclusive, com trânsito em julgado, o que deixa indene de dúvidas a correção da valoração dos antecedentes penais do réu (...). Na primeira fase, o magistrado singular valorou os antecedentes penais do réu, nos termos das certidões acostadas aos autos e fixou a pena corporal em 8 (oito) meses de detenção, o que deve ser mantido, nos termos anteriormente analisados (...). Na primeira fase, o magistrado singular valorou os antecedentes penais do réu, nos termos das certidões acostadas aos autos e fixou a pena corporal em 4 (quatro) meses de detenção, o que deve ser mantido” (ID 15113093). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027